Tribunal: STF
Processo: HC 198708
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Barbarah Alcon Fernandes e outra, advogadas, em benefício de Marco Aurélio de Jesus, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.8.2019, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 467.494/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.3.2017, o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa).
    Os fatos estão assim descritos na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de março de 2017, às 21hs10, na Avenida Santa Catarina, 2100, Jabaquara, nesta Capital, o denunciado, trazia consigo, para distribuição e fornecimento a terceiros, 147 tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com disposição legal, além de R$ 2.458,00 conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24. 
    Conforme se logrou apurar, policiais faziam patrulhamento de rotina no local, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado, com uma mochila, em atitude suspeita, sendo que ele, ao perceber a aproximação policial, jogou a mochila na via pública e tentou se esconder em uma lanchonete, porém não logrou êxito e foi capturado por um policial, enquanto o outro policial foi pegar a mochila que havia sido jogada pelo denunciado na via pública.
    Com o denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 2.458,00. Porém, na mochila que o denunciado carregava e jogou na via pública, foram encontrados 147 tabletes de substância esverdeada, aparentando ser maconha, que ao ser encaminhada a perícia, constatou-se tratar-se de 147 invólucros translúcidos feitos de plástico de maconha, com peso líquido de 329.3 gramas, conforme laudo de constatação fls. 07. 
    Ato contínuo, o denunciado ofereceu aos policiais o valor que trazia consigo de R$ 2.458,00 e mais R$ 5.000,00, para que não fosse preso, consolidando o crime de corrupção ativa, quantia que foi recusada pelos policiais que, o prenderam em flagrante delito.
    ”As circunstâncias da conduta, local da atividade, a quantidade da droga, bem como o acondicionamento das mesmas, são indicativos de que se trata de tráfico ilícito de entorpecentes” (fls. 18-20, e-doc. 2).
    3. Em 22.6.2017, sobreveio sentença condenatória às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e de dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, pela prática do delito de corrupção ativa, nos termos do art. 69 do Código Penal, tendo sido negada a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 21-28, e-doc. 2).
    4. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso (fls. 32-44, e-doc. 2).
    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 467.494/SP, tendo sido denegada a ordem pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.8.2019.
    6. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual as impetrantes sustentam que “o Paciente é primário, sem antecedentes e não pertence a organização criminosa, assim, quando foi condenado a pena de 07 anos e 10 meses de reclusão, deveria o Paciente ter o direito de iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatizam que “a quantidade apreendida nem era expressiva, sendo certo que foi apreendido apenas um tipo de droga. Ademais, nem a legislação e nem a jurisprudência fixaram qual quantidade de droga apreendida pode ser considerada grande, expressiva” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se de Vossas Excelências em sede de liminar que o Paciente INICIE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO até que seja julgado o mérito deste Habeas Corpus, uma vez que presente periculum in mora e o fumus boni iuris, uma vez que o v. acórdão contrariou o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal e entendimento das Cortes Superiores, que tem entendimento no sentido de que pena inferior a 08 anos deve iniciar em regime semiaberto. 
    Requer-se de Vossa excelência que seja determinado o regime inicial de pena semiaberto em consonância com o que determina o artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal e ainda os diversos entendimentos expressados nos PRECEDENTES: HC nº 453.535/RJ do STJ – Ministro Ribeiro Dantas – HC 401.235/SP do STJ – Ministra Maria Thereza – Agravo em Recurso Especial nº 1.107.929/SP do STJ – Ministro Nefi Cordeiro, por ser medida da mais lídima e cristalina justiça” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O juízo de origem realizou a dosimetria da pena e fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes:
    “Passo a dosar a pena - artigo 33 ´caput´ da Lei 11.343/06
    Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena- base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa fixada no valor mínimo legal. 
    A elevação da pena-base se justifica diante das consideráveis porções da droga (147), evidenciando o alcance considerável aos malefícios da droga almejados e praticados pelo réu. 
    Postar-se o réu em local de acesso a inúmeros pontos de traficância, com familiaridade tal que lhe conferiu o lucro representado pelo valor apreendido nos autos (R$2.458,00), ofertando valor maior em ato de corrupção (R$5.000,00), são considerações que elucidam a dedicação à traficância e ser parte integrante de organização criminosa, muito longe de que fosse casual traficante. 
    Inconteste prova de dedicação à traficância e inserção na cadeia delitiva de crime organizado, guardadas as proporções hierárquicas do crime ainda não alcançadas pelo réu e, em tese, à polícia investigativa, não se olvidando que basta ao usuário deixar de efetuar o pagamento por uma porção e, assim, a execução do valor se faz à margem da lei, bem como, o ingresso em meio a pares dessa espécie de crime é precedido de escolha minuciosa e admitido apenas a aquele que oferte experiência hábil a garantir a impunidade de seus colegas de mercancia, como ora se apresenta o réu, fundamento pelo qual não aplico a redução na forma prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06. 
    A pena será cumprida em regime inicial fechado artigo 2º. Parágrafo 1º da Lei 8.072 com a redação que lhe conferiu a Lei 11.464/07, adequado ao perfil de quem se coloca com determinação à disseminação do tráfico de drogas, em demonstração de frieza para as consequências sociais vistas invariavelmente no seio social no qual transita o réu acima de qualquer suspeita e, muitas vezes, com a garantia da cumplicidade social, ora pelo temor aos criminosos, ora por vantagens com esses obtidas. Por isso e não comprovado meio outro de ocupação, torna-se inviável o emprego de meios alternativos à prisão cautelar que ora mantenho, sendo o convívio social pelo réu comprometedor à ordem pública, negado o apelo em liberdade. 
    (…). - artigo 333 caput do Código Penal 
    Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena- base no patamar mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 10 dias multa fixados no valor mínimo legal. 
    As penas sublinhadas se somam em concurso material de crimes. 
    A pena será cumprida em regime inicial fechado, adequado àquele que oferta a policiais o valor que obtém de modo espúrio e repugnante, revelando periculosidade e, não apenas isso, mas também, o domínio financeiro que exerce em meio a criminosos para dispor de valores auferidos na prática de crimes, visando à impunidade. 
    Trata-se de conduta que expõe perfil determinado e capaz de reiterar ações criminosas, em meio a convívio social acima de qualquer suspeita, não se mostrando medidas alternativas à prisão suficientes a coibir essa prática na sociedade, mantida prisão cautelar artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal”.
    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0024678-36.2017.8.26.0050, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença condenatória e o regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator, Desembargador Álvaro Castello:
    “(...) quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a estipulação da modalidade inicial fechada, tal como operado em Primeira Instância, por duas razões principais: a uma, porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, e a duas, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto, perniciosidade das substâncias apreendidas, e, ainda, com as seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a saúde pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação da pessoa, da família e do convício social, ademais, porque o acusado a fim de livrar-se da acusação ofereceu vantagem indevida aos milicianos”.
    9. Na decisão questionada, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Quanto ao regime prisional, a sua fixação não está condicionada somente ao quantum da pena, mas às circunstâncias judiciais, dentre as quais, são consideradas preponderantes a quantidade e a natureza da droga. Com efeito, esta Corte já proferiu julgados em que considerou ser legítimo fixar regime prisional mais gravoso a condenados por tráfico com fundamento na substancial quantidade de droga, como no caso em tela, em que foram apreendidos 147 (cento e quarenta e sete) tabletes de maconha, pesando 329g (trezentos e vinte e nove gramas)”. 
    10. Embora as penas de sete anos e dez meses de reclusão impostas ao paciente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção ativa permitissem a fixação de regime prisional inicial mais brando, a quantidade do entorpecente apreendido (329g) e as circunstâncias e consequências do delito (parâmetros descritos no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006), posse ou porte de arma de fogo com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003). 3. Fixação de regime inicial fechado. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. 4. Quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos: 9,18 quilos de cocaína. 5. Encontrados diversos utensílios utilizados para o fabrico da droga. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.718-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317, § 1º, E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…). 4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC 122.620, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/2014; HC 113.274, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/9/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; e HC 112.661, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 25/6/2013. 5. In casu, o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 317, § 1º, e 333, parágrafo único, do Código Penal. (…). 9. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.140-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2019).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Dialeticidade recursal. Fundamentos da decisão agravada não impugnados. 4. Regime inicial mais gravoso, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade. 5. Agravo não conhecido” (HC n. 188.344-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2020). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, tanto que a pena-base foi estabelecida acima do patamar mínimo legalmente previsto, não (havendo) ilegalidade na manutenção do regime imediatamente mais gravoso, que, no caso, seria o semiaberto (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.813-AgR/SP Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020). 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora